Tribunal: TRF3
Processo: 5003419-26.2020.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
478/1006)

5003419-26.2020.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003419-26.2020.4.03.6109

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - SP145373-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. TEMA 1.093/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança. O writ busca o reconhecimento do direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação.

A agravante sustenta que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza o creditamento, independentemente do regime adotado, e que a vedação legal violaria a não cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) se é possível o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação; e (ii) se o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza a constituição ou manutenção desses créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No regime monofásico, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS concentra-se na etapa inicial da cadeia produtiva, sendo as fases posteriores submetidas à alíquota zero.

A ausência de tributação nas etapas subsequentes afasta a aplicação da técnica da não cumulatividade, pois não há cumulatividade a ser neutralizada.

O art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda expressamente o creditamento em relação à aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento no sentido de que é vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens submetidos ao regime monofásico.

O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos, mas apenas a manutenção daqueles regularmente constituídos em operações submetidas ao regime não cumulativo, não se aplicando aos bens sujeitos à tributação monofásica.

A orientação firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante, impondo sua observância nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação. 2. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos, limitando-se à manutenção daqueles regularmente apurados em regime não cumulativo. 3. O regime monofásico é incompatível com a técnica do creditamento, diante da ausência de cumulatividade nas etapas subsequentes.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 12; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei no 11.033/2004, art. 17; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.741/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27/04/2022, DJe 05/05/2022 (Tema 1.093); STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019; TRF 3a Região, ApCiv 5002462-61.2020.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, j. 14/10/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001486-76.2021.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5004903-82.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003419-26.2020.4.03.6109

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA, AVERSA AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - SP145373-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por AVERSA AUTOMÓVEIS LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à manutenção dos créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação.

Em síntese, a agravante sustenta que: (i) o regime monofásico, ao concentrar o recolhimento das contribuições na indústria ou no importador e reduzir a zero as alíquotas aplicáveis aos revendedores, não afasta o direito ao creditamento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004; (ii) o referido dispositivo não se restringe ao REPORTO, possuindo caráter geral e implicando a revogação tácita das exceções ao creditamento previstas nos arts. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; e (iii) o regime monofásico não compromete o direito à não cumulatividade, assegurado pelo art. 195, § 12, da Constituição Federal (CF).

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à definição da possibilidade de aproveitamento, ou não, de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de produtos submetidos ao regime monofásico de tributação, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004.

Com efeito, no regime monofásico do PIS e da COFINS a incidência tributária concentra-se em uma única etapa da cadeia produtiva - em regra, na indústria ou no importador -, sendo as etapas subsequentes desoneradas do recolhimento das contribuições.

Dessa forma, inexistindo tributação nas etapas posteriores da cadeia, não há que se falar em direito ao creditamento de PIS e COFINS, uma vez que a técnica da não cumulatividade é incompatível com o regime monofásico, no qual não se verifica cumulatividade a ser neutralizada, mas, sim, concentração da incidência tributária em fase anterior.

Nesse contexto, o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda o direito ao crédito na hipótese de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições:

"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...)

§ 2o Não dará direito a crédito o valor:

(...)

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS na revenda de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093:

Tese firmada: "1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).

2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.

3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.

5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica."

Diante do entendimento vinculante firmado pelo STJ, a controvérsia não comporta maiores debates, impondo-se aos Juízes e Tribunais a observância da orientação fixada pela Corte Superior, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Assim, conclui-se que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não se presta a afastar a vedação expressamente prevista nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 quanto à constituição de créditos sobre bens submetidos à tributação monofásica.

Logo, revela-se inviável o acolhimento da pretensão da agravante, uma vez que lhe é vedado o creditamento na qualidade de adquirente de bens que já se submeteram, em etapa anterior, à incidência concentrada do PIS e da COFINS.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta Corte Regional:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "Posteriormente, a Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação quanto ao segundo fundamento, passando a entender que o art. 17 da Lei 11.033/04 não teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse mesmo precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o aproveitamento de créditos pela incompatibilidade de regimes - a tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, não permite o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não -Cumulativo - e pela especialidade de normas, haja vista que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica afasta a aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei 11.116/2005, e por especialidade, chama a incidência do art.3°, I, "b" da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que vedam o creditamento. (...) Feitas essas considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo porque não há cumulatividade. Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei 11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao regime não-cumulativo."

2. O entendimento alhures encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ, segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível com o direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.

3. Recurso Especial não provido."

(STJ, REsp 1806338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VENDAS COM ALÍQUOTA ZERO. BENS SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação à sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, rejeitando pretensão de creditamento de PIS/COFINS em vendas realizadas com alíquota zero, tendo em vista submeterem-se à incidência monofásica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de apurar crédito de PIS/COFINS em vendas realizadas com alíquota zero, por serem bens submetidos à incidência monofásica das referidas contribuições, com fundamento no artigo 17 da Lei 11.033/2004, e com base no princípio constitucional da não cumulatividade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 1093, consolidou entendimento de que o artigo 17 da Lei 11.033/2004 somente autoriza que créditos de aquisição de bens sujeitos à não-cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados, não autorizando o creditamento de PIS e COFINS dos custos da aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (REsp 1.894.741).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada no sentido de que a tributação do PIS e COFINS, sob o regime monofásico, não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 10.637/2002, art. 3o, I, b; Lei no 10.833/2003, art. 3o, I, b; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 13; CF/1988, art. 37, caput; e CF/1988, arts. 195, I, b, e 239.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.741/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5/5/2022; STF, RE 762892 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/04/2015; e STF, RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, DJ 12/5/2000."

(TRF 3a Região, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002462-61.2020.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 14/10/2025, Intimação via sistema DATA: 16/10/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTRADA DE MERCADORIAS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1093 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. A impetrante pretende obter provimento jurisdicional que reconheça a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS quando da aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação e que estão destinados à revenda sob alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência.

2. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a matéria em debate possui índole infraconstitucional. Precedente do Tribunal Pleno (ARE 1501376 AgR).

3. A questão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente alçado à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.894.741– Tema 1093).

4. Sedimentado o entendimento no sentido de ser vedada a constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (item 1 da Tese 1093)

5. Restou esclarecido no referido julgado paradigmático que o art. 17 da Lei 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos nas hipóteses de monofasia (item 5 da Tese 1093).

6. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos no precedente em apreço, referida Corte Superior frisou que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação. Frisou também que os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, não podem gerar créditos quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica.

7. Não comporta acolhimento, portanto, a pretensão de creditamento de PIS e de COFINS quando da aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação. Na mesma linha, não merece guarida o pleito de se apropriar de créditos relativos às despesas com frete e armazenagem desses produtos.

8. Por estar pacificada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos pelo tribunal superior competente para firmar o entendimento a ser seguido, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

9. Apelação da impetrante improvida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001486-76.2021.4.03.6143, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. TEMA 1093/STJ. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por DPF AUTO-PECAS LIMITADA contra ato imputado ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Jundiaí – SP, pleiteando a concessão da segurança para manter os créditos da contribuição ao PIS e da Cofins no caso de venda efetuada no regime monofásico e compensá-los com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. A sentença denegou a segurança, julgando improcedente o pedido. A impetrante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

i. Aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O voto destaca que, conforme o art. 195, § 12, da CF, cabe ao legislador ordinário disciplinar os setores da atividade econômica beneficiados pela não-cumulatividade das contribuições sociais. O legislador disciplinou expressamente no artigo 17 da Lei 11.033/2004 a questão dos créditos a título de PIS e COFINS cobrado pelo regime comum não-cumulativo de tributação previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, excluindo o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento repetitivo – Tema 1.093, que não há direito de crédito de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de mercadorias sujeitas à tributação monofásica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 195, § 12, da CF

Art. 17 da Lei 11.033/2004

Art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004903-82.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 30/06/2025, Intimação via sistema DATA: 03/07/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. TEMA 1.093/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança. O writ busca o reconhecimento do direito à manutenção de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação.

A agravante sustenta que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza o creditamento, independentemente do regime adotado, e que a vedação legal violaria a não cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) se é possível o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação; e (ii) se o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza a constituição ou manutenção desses créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No regime monofásico, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS concentra-se na etapa inicial da cadeia produtiva, sendo as fases posteriores submetidas à alíquota zero.

A ausência de tributação nas etapas subsequentes afasta a aplicação da técnica da não cumulatividade, pois não há cumulatividade a ser neutralizada.

O art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda expressamente o creditamento em relação à aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento no sentido de que é vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens submetidos ao regime monofásico.

O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos, mas apenas a manutenção daqueles regularmente constituídos em operações submetidas ao regime não cumulativo, não se aplicando aos bens sujeitos à tributação monofásica.

A orientação firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante, impondo sua observância nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação. 2. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos, limitando-se à manutenção daqueles regularmente apurados em regime não cumulativo. 3. O regime monofásico é incompatível com a técnica do creditamento, diante da ausência de cumulatividade nas etapas subsequentes.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 12; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei no 11.033/2004, art. 17; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.741/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27/04/2022, DJe 05/05/2022 (Tema 1.093); STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01/10/2019, DJe 11/10/2019; TRF 3a Região, ApCiv 5002462-61.2020.4.03.6000, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, j. 14/10/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001486-76.2021.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5004903-82.2021.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão